Tribunal: TJPA
Processo: 0000615-20.2007.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000615-20.2007.8.14.0053

APELANTE: ANISIO & MEIRELES LTDA ME

APELADO: MIRIAN FREITAS DE MORAIS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022.

APELAÇÃO CÍVEL – Nº

0000615-20.2007.8.14.0053.

COMARCA:
SÃO FELIX DO XINGU/PA.

APELANTE:
ANISIO & MEIRELES LTDA ME.

ADVOGADO:
MARIA DE CAMPOS LUZ SILVEIRA - OAB/PA 13.604-B.

APELADOS:
MIRIAN FREITAS DE MORAIS; LAYSA MORAIS MATOS; KAIO MORAIS MATOS; WALLISON MORAIS MATOS.

ADVOGADO:
LUCYANA SILVA DIAS FRANCO SEVERINO - OAB/PA 14.793-B.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO FUNERÁRIO. TRANSLADO DE CORPO HUMANO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CORPO TRANSLADADO EM MÁS CONDIÇÕES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. O apelante/requerido alega ausência de responsabilidade por ausência de nexo causal, por entender que sua atribuição era apenas transportar o corpo. Alegação, que de plano, não prospera, pois o transporte de corpo precisa respeitar as normas da vigilância sanitária. Para isso, requer veículos adequados às normas vigentes e funcionários preparados. O que não ocorreu na espécie, pois o requerido/apelante afirma que subcontratou terceiros para efetuar o transporte, que por sua vez, tratava se de um taxi comum.

2. Recursos conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos recursos de apelação cível e recurso adesivo, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da sentença vergastada, e c
onsignar que a responsabilização civil extracontratual por dano moral enseja em aplicar de correção monetária pelo INPC e contabilização dos juros de mora a partir do evento danoso – de acordo com o preceituado pelo art. 398 do CC e pela Súmula nº 54 do STJ – e correção monetária a partir da data do arbitramento por sentença, a teor da Súmula nº 362 do STJ
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (07) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000615-20.2007.8.14.0053.

COMARCA:
SÃO FELIX DO XINGU/PA.

APELANTE:
ANISIO & MEIRELES LTDA ME.

ADVOGADO:
MARIA DE CAMPOS LUZ SILVEIRA - OAB/PA 13.604-B.

APELADOS:
MIRIAN FREITAS DE MORAIS; LAYSA MORAIS MATOS; KAIO MORAIS MATOS; WALLISON MORAIS MATOS.

ADVOGADO:
LUCYANA SILVA DIAS FRANCO SEVERINO - OAB/PA 14.793-B.

RELATOR:

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANISIO & MEIRELES LTDA ME e de Recurso Adesivo
interpostos por
MIRIAN FREITAS DE MORAIS, LAYSA MORAIS MATOS, KAIO MORAIS MATOS e WALLISON MORAIS MATOS,
nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais, diante do inconformismo com a sentença proferida pelo

Juízo de Direito da Comarca de São Feliz do Xingu,
que julgou parcialmente procedente os pedidos de indenização por danos morais, extinguindo o processo com resolução de mérito (ID

7142755 - Pág. 6).

O Requerido propôs o Apelo principal
, alegando em síntese (ID 7142757 - Pág. 10) PRELIMINARMENTE carência de ação e ilegitimidade parcial ativa, além de nulidade da Sentença por julgamento
extrapetita
, enquanto que, no MÉRITO, aduz a inexistencia da obrigação de indenizar por ausencia danos efetivos. Subsidiriamente, requer a minoração do
quantum
em relação a condenção por danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID 7142760 - Pág. 4).

A requerente também interpôs recurso de apelação
,
na forma adesiva
, onde alega, suscintamente, a majoração dos danos morais e subsidiariamente, correção do valor individual de 10.000,00 para 12.500,00, tendo em vista que o Juiz fixou os danos morais, num montante de R$ 50.000,00 e estipulou o valor de R$ 10.000,00 para cada beneficiário, sendo que o total são quatro
.

É o Relatório. Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO FUNERÁRIO. TRANSLADO DE CORPO HUMANO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CORPO TRANSLADADO EM MÁS CONDIÇÕES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. O apelante/requerido alega ausência de responsabilidade por ausência de nexo causal, por entender que sua atribuição era apenas transportar o corpo. Alegação, que de plano, não prospera, pois o transporte de corpo precisa respeitar as normas da vigilância sanitária. Para isso, requer veículos adequados às normas vigentes e funcionários preparados. O que não ocorreu na espécie, pois o requerido/apelante afirma que subcontratou terceiros para efetuar o transporte, que por sua vez, tratava se de um taxi comum.

2. Recursos conhecidos e desprovidos.

Conheço dos Recursos de apelação, eis que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O Requerido foi contratado pelo empregador do falecido e pela prefeitura de São Feliz do Xingu, terceiros estranhos a líde, para transladar o corpo do falecido Daniel Silva de Matos, esposo e pai dos requerentes, da cidade de São Feliz do Xingu a Marabá. Alegam os requerentes defeito na prestação do serviço, pois aduzem que o corpo chegou em condições degradantes e humilhante. Sustenta que ao entregar o corpo à família, este estava todo deformado e enrolado em saco preto, o que impossibilitou que sua família o velasse e prestasse as ultimas homenagens.

Portanto, a causa de pedir não reside no falecimento de ente querido. O que se

discute nos autos são os serviços da apelante/requerida contratados por terceiros para prestar o serviço de traslado do corpo.

DO RECURSO DA REQUERIDA ANISIO & MEIRELES LTDA ME

Preliminarmente
a requerente alega carência de ação e ilegitimidade parcial em face de MIRIAN FREITAS DE MORAIS, sob alegação que esta é solteira e que não provou união estável com o falecido.

Não merece acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, pois consta certidão de óbito, datada de 31.07.2007 declarando a senhora MIRIAN FREITAS DE MORAIS com companheira e mãe de três filhos do falecido (ID 7142738 - Pág. 9) . Assim, diante da alegação de má prestação no serviço do funeral e da negativa da requerida em compensar os danos sofridos, não há que falar em carência de Ação, pois evidente que a pretensão so poderá ser alcançada através do aforamento da presente demanda.

Assim,
rejeito as preliminares de carência de ação e ilegitimidade parcial ativa.

Ainda preliminarmente, o recorrido alega julgamento extrapetita sob alegação de que o valor da condenação foi maior que o pleiteado na lide. Não há como acolher tal preliminar, por falta de esclarecimento no pedido, pois o recorrente sugere nulidade por julgamento extrapetita sob a alegação que o juiz fixou os danos morais em R$ 10.000,00 para cada recorrente e esses são apenas três. Sem explicar, pelo menos no capítulo de sua peça recursal sobre a nulidade da sentença, onde reside a inconsistêencia da decisão.

Trata-se, apenas, de mero erro material, posto que o juízo
a quo,
no momento de fixar o total dos danos morais, calculou duas vezes a parte demandante MIRIAN FREITAS DE MORAIS, de modo que houve dupla atribuição de danos morais a esta, o que resultou no equivoco do valor total de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), quando deveria, na verdade, ter totalizado apenas R$40.000,00, divididos igualmente em R$10.000,00 para cada um dos autores da ação de indenização.

Portanto,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extrapetita
.

No mérito
, trata-se de demanda promovida em face de sociedade empresária prestadora de serviço funerário, sob alegação de falhas na prestação no sepultamento do esposo e filhos dos autores.

Não há dúvida de se tratar de relação de consumo, enquadrando-se os autores na qualidade de consumidores por equiparação
e a ré, na de prestadora de serviço, pois embora os autores não tenha participado diretamente da relação de consumo, tendo em vista que o serviço funerário foi contrato por tereiros,

sofreram as consequências do efeito danoso decorrente de defeito na prestação de serviço, na forma do
artigo
17 do
CDC.

O apelante/requerido alega ausencia de responsabilidade por ausência de nexo causal, por entender que sua atribuição era apenas transportar o corpo. Alegação, que de plano, não prospera, pois o transporte de corpo precisa respeitar as normas da vigilância sanitária. Para isso, requer veículos adequados às normas vigentes e funcionários preparados. O que não ocorreu na espécie, pois o requerido/apelante afirma que sub contratou terceiros para efetuar o transporte, que por sua vez, tratava se de um taxi comum.

A própria requerida afirma que houve problemas no veículo de sua empresa de traslado de corpo, tendo que subcontratar outro veículo, um taxi, para continuar o translado. Ora, os problemas de mecânica no veículo são de responsabilidade e risco da contratada/requerida. Pelo próprio relato da ré, ver-se que essa subcontratou terceiros para prestar o serviço, sem mesmo indicar qualquer documentação de qualificação técnica do veículo contratado para o transporte de corpos.

Quanto ao vício na prestação do serviço público, não resta dúvidas sobre sua ocorrência, pois da foto dos autos, percebe-se o estado de decomposição que o corpo foi entregue, além de estar embalado em um saco plástico, ou seja, entregue a família de forma totalmente inadequada.

Ademais, o vício na prestação de serviço é notório, pois a própria requerida, em fase de contestação, afirma que chegou a contratar serviço de embalsamamento do corpo, por meio de formol, mas que não funcionou, tendo como consequência o seu aputrefamento (ID 1292122 - Pág. 2).

Afirma ainda que foi contratada apenas para a realização do transporte, porém não comprovou nenhuma relação jurídica com qualquer outra instituição ou empresa que pudesse eximi-la dos cuidados devidos com o corpo a ser transladado. Pois, notório que nenhuma funerária pode transportar um corpo humano sem condições adequadas.

Ademais, em virtude de a relação jurídica entre as partes ser regida pelo micro sistema consumerista, o dever da ré de indenizar, como prestadora de serviços, encontra-se no campo da responsabilidade objetiva que, segundo a teoria do risco do negócio, responde pelos danos causados pela sua atividade empresarial, independe de culpa, na forma do art. 14 do CDC

Por conseguinte, entendo que a ré não cumpriu a sua obrigação a contento, vez que, segundo as provas dos autos, até mesmo da peça contestatória, constata-se que o corpo não foi preparado adequadamente para o traslado, demonstrando evidente improviso, sendo entregue para a família em estado de aputrefação, inviabilizando um sepultamento digno (ID 1292122 - Pág. 3).

Dessa forma, diante das peculiaridades do caso, entendo que as falhas apresentadas pela ré superaram a esfera do mero transtorno ou aborrecimento, ensejando o acolhimento do pedido de dano moral. Caracterizado o dano moral, resta a fixação de seu quantum.

Esse é o posicionamento dos Tribunais Pátrios.

Contrato de Seguro - Ação de reparação por danos morais julgada procedente – Irresignação da ré e da assistente admitida nos autos – A relação havida entre autores e ré é de consumo. Logo, de rigor a análise da controvérsia, à luz do CDC. Com efeito, os autores são consumidores por equiparação, ex vi do que dispõe o art. 17, do CDC. Invertido o ônus da prova a conclusão que se impõe, da análise do conjunto probatório, é a de que não restou demonstrado, independentemente do fato de não haver orientação da ANVISA, para transporte de cadáveres em veículos dotados de sistema de refrigeração, que tal fato ou dado tenha sido informado aos autores. Tal informe era imprescindível, tendo em conta a longa distância (aproximadamente 1.000 km) que o veículo utilizado para transporte do cadáver iria percorrer (Criciúma/SC a Barra Bonita/SP) e, ainda, o fato de que o falecimento aconteceu em fevereiro de 2014, período que corresponde ao auge do verão em que sabidamente as temperaturas atingem graus elevados em todo o país. Logo, os autores (viúvo e filhos da falecida) deveriam ter sido informados de forma clara e assertiva acerca dos riscos de decomposição do cadáver, decorrentes do longo transporte rodoviário.
Com efeito, transportar cadáver em época em que as temperaturas são incontroversamente altas, com presumível risco de decomposição, independentemente do corpo ter sido submetido a processo de tanatopraxia, não passa de hipótese de subinformação
. Realmente, o dever de informar é necessariamente positivo, dever esse que não foi cumprido pela preposta da ré, que, indiscutivelmente se valeu da hipossuficiência dos autores, para transportar o corpo de pessoa que lhes era cara, sem condições adequadas para tanto.
Logo, de rigor o dever de indenizar da ré. Em verdade, como prestadora de serviços, a ré está obrigada a responder, segundo a teoria do risco do negócio, pelos danos causados pela sua atividade empresarial, independentemente de culpa. – Inteligência do art. 14, do CDC
-
Hipótese de fortuito interno que não afasta o dever de indenizar - Danos Morais configurados - Inegável o constrangimento e dor padecidos pelos autores, que não puderam proceder o velório de sua falecida esposa e mãe, em virtude da má prestação de serviços oferecida. Indenização
– Montante fixado pelo Juízo a quo deve ser reduzido para que sejam observados o princípio da razoabilidade e os critérios fixados pela doutrina e jurisprudência – Recursos da ré e da assistente parcialmente providos – Recurso Adesivo interposto pelos autores que buscaram a majoração da indenização, prejudicado. (TJ-SP - AC: 00057839020148260063 SP 0005783-90.2014.8.26.0063, Relator: Neto Barbosa Ferreira, Data de Julgamento: 09/10/2019, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO FUNERÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. 1.
Demanda promovida em face de sociedade empresária prestadora de serviço funerário, sob alegação de falhas na prestação nos sepultamentos da mãe e do pai dos autores 2. Evidente relação de consumo, enquadrando-se os autores na qualidade de consumidores por equiparação e a ré, na de prestadora de serviço. (...) 7. Verba indenizatória por dano moral que, além de devida, desafia majoração, conforme propugnado pelos autores, em seu apelo
. 8. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O DA RÉ (SEGUNDO APELO) E PARCIALMENTE PROVIDO O DOS AUTORES (PRIMEIRO APELO) para majorar a verba indenizatória por dano moral para R$8.000,00 para cada autor. (TJ-RJ - APL: 00194694720168190202, Relator: Des(a). JOSÉ ACIR LESSA GIORDANI, Data de Julgamento: 23/02/2021, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2021).

Assim, considerando as causas e as consequências do dano, além do caráter preventivo e pedagógico da presente compensação e a capacidade econômica das partes, considero que o valor individualizado de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de compensação pelos danos morais, para cada um dos autores da ação, atende perfeitamente os critérios de razoabilidade, de sorte que não é cabível diminuição do
quantum
indenizatório individual estabelecido na sentença de primeiro grau, sendo que cada um dos Autores deverá ser indenizado no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais sofridos.

DO RECURSO ADESIVO DAS REQUERENTES

A princípio informo que a parte requerida não foi intimada para, caso queira, oferecer contrarrazões ao recurso adesivo. Porém, a ausência de tal ato não tem o condão de causar nenhum prejuízo, ante o indeferimento total do presente recurso.

Sem maiores delongas não merece prosperar

o pedido de majoração dos danos morais, tendo em vista a capacidade financeira da ré, que se trata de uma funerária de pequena cidade do interior e que o valor total arbitrado já alcança um patamar alto em relação ao capital social da empresa requerida
(ID 1292122 - Pág. 10)
.

DA CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, bem como CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO, na forma retro fundamentada,
mantendo a sentença condenatória que fixou indenização por danos morais a cada um dos Autores no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e que deveria totalizar o montante de R$40.000,00 (quarenta mil reais)

Consigno que a responsabilização civil extracontratual por dano moral enseja aplicação de correção monetária pelo INPC e contabilização dos juros de mora a partir do evento danoso – de acordo com o preceituado pelo art. 398 do CC e pela Súmula nº 54 do STJ – e correção monetária a partir da data do arbitramento por sentença, a teor da Súmula nº 362 do STJ.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/02/2022